Tribunal: TJSP
Processo: 2054175-12.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Prazo de Validade
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA
Impetração contra o Secretário de Estado da Saúde. Manifesta ilegitimidade passiva. O possível ato ilegal encontra-se fora do âmbito da competência da autoridade apontada como coatora. Inteligência do art. 6o, § 3o da Lei no 12.016/09.
Julgo extinto o processo em relação ao Secretário da Saúde.

MANDADO DE SEGURANÇA
Candidata classificada fora das vagas em concurso

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA
Impetração contra o Secretário de Estado da Saúde. Manifesta ilegitimidade passiva. O possível ato ilegal encontra-se fora do âmbito da competência da autoridade apontada como coatora. Inteligência do art. 6o, § 3o da Lei no 12.016/09.
Julgo extinto o processo em relação ao Secretário da Saúde.

MANDADO DE SEGURANÇA
Candidata classificada fora das vagas em concurso para o cargo de técnico de laboratório no Hospital Geral Doutor Manoel Bifulco de São Mateus. Convocação para anuência a vaga no Instituto Adolfo Lutz. Pretensão de nomeação e posse no cargo em razão do decurso de prazo de validade do certame. Descabimento.
Previsão no Edital de que eventual destinação a outra unidade se sujeita à necessidade e conveniência da Administração. Não comprovada preterição no prazo de validade do concurso, o surgimento ou a existência de cargos vagos, ou ainda chamamento para anuência, não geram para o candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital direito subjetivo à nomeação. Precedentes.
Denegada a ordem.